Tribunal: STJ
Processo: 0003086-26.2020.8.16.0173
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2952591 - PR (2025
/0200157-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: BRYAN ROBSON PREVIDELLI
ADVOGADOS
: FRANCISCO ELIAS SILVESTRE - PR018145
CARLO DANIEL BASTO - PR091405
GABRIEL TRENTINI PAGNUSSAT - PR111093
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA
DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento ao agravo
regimental, o qual havia sido interposto contra decisão monocrática que não conheceu do
agravo em recurso especial, com fundamento no
parágrafo único, inciso I, do
art. 253,
Regimento Interno do STJ.
2. O acórdão embargado manteve a decisão monocrática, fundamentando-se na ausência de
impugnação específica e detalhada de todos os fundamentos da decisão agravada, conforme
a Súmula 182, STJ.
3. O embargante alegou vícios de omissão, obscuridade e contradição no acórdão
embargado, além de requerer efeitos modificativos para que fosse reconhecida a
impugnação específica do agravo em recurso especial e determinado o prosseguimento do
julgamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta os vícios
de omissão, obscuridade ou contradição alegados pelo embargante, capazes de justificar a
modificação da decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração possuem a finalidade de sanar ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão em decisão judicial, conforme o
do CPP.
art. 619
Documento eletrônico VDA51644417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:54:26
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: ffc7670d-9c24-4605-abfe-bc44314b0b93

6. O acórdão embargado não apresenta os vícios alegados pelo embargante, sendo claro e
fundamentado ao aplicar a Súmula 182, STJ, destacando a ausência de impugnação
específica e detalhada de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
7. O embargante reiterou pretensões de mérito recursal sob a alegação de vícios, sem
demonstrar efetivamente a existência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
embargado.
8. Quanto ao pedido de pré-questionamento expresso de dispositivos constitucionais, a
Corte não é obrigada a se manifestar sobre todos os dispositivos invocados pelas partes,
bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente debatida e decidida, ainda que sem
menção expressa aos artigos, conforme a Súmula 356, STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração não podem ser utilizados para reiterar pretensões de mérito
recursal, devendo demonstrar efetivamente a existência de vícios na decisão embargada.
2. A ausência de impugnação específica e detalhada de todos os fundamentos da decisão
agravada impede o conhecimento do agravo em recurso especial, conforme a Súmula
182, STJ.
3. Para fins de pré-questionamento, basta que a questão jurídica tenha sido efetivamente
debatida e decidida, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais ou
constitucionais invocados, conforme a Súmula 356, STF.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
RISTJ,
parágrafo único, inciso I;
art. 619;
art. 253,
Súmula 182 do STJ; Súmula 356 do STF.
Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência relevante citada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
22 de outubro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA51644417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:54:26
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: ffc7670d-9c24-4605-abfe-bc44314b0b93

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2952591 - PR (2025
/0200157-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: BRYAN ROBSON PREVIDELLI
ADVOGADOS
: FRANCISCO ELIAS SILVESTRE - PR018145
CARLO DANIEL BASTO - PR091405
GABRIEL TRENTINI PAGNUSSAT - PR111093
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA
DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento ao agravo
regimental, o qual havia sido interposto contra decisão monocrática que não conheceu do
agravo em recurso especial, com fundamento no
parágrafo único, inciso I, do
art. 253,
Regimento Interno do STJ.
2. O acórdão embargado manteve a decisão monocrática, fundamentando-se na ausência de
impugnação específica e detalhada de todos os fundamentos da decisão agravada, conforme
a Súmula 182, STJ.
3. O embargante alegou vícios de omissão, obscuridade e contradição no acórdão
embargado, além de requerer efeitos modificativos para que fosse reconhecida a
impugnação específica do agravo em recurso especial e determinado o prosseguimento do
julgamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA51644414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:54:26
Código de Controle do Documento: dd35c4b5-0ba1-41d6-aec8-b9b484b1ff77

4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta os vícios
de omissão, obscuridade ou contradição alegados pelo embargante, capazes de justificar a
modificação da decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração possuem a finalidade de sanar ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão em decisão judicial, conforme o
do CPP.
art. 619
6. O acórdão embargado não apresenta os vícios alegados pelo embargante, sendo claro e
fundamentado ao aplicar a Súmula 182, STJ, destacando a ausência de impugnação
específica e detalhada de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
7. O embargante reiterou pretensões de mérito recursal sob a alegação de vícios, sem
demonstrar efetivamente a existência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
embargado.
8. Quanto ao pedido de pré-questionamento expresso de dispositivos constitucionais, a
Corte não é obrigada a se manifestar sobre todos os dispositivos invocados pelas partes,
bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente debatida e decidida, ainda que sem
menção expressa aos artigos, conforme a Súmula 356, STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração não podem ser utilizados para reiterar pretensões de mérito
recursal, devendo demonstrar efetivamente a existência de vícios na decisão embargada.
2. A ausência de impugnação específica e detalhada de todos os fundamentos da decisão
agravada impede o conhecimento do agravo em recurso especial, conforme a Súmula
182, STJ.
3. Para fins de pré-questionamento, basta que a questão jurídica tenha sido efetivamente
debatida e decidida, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais ou
constitucionais invocados, conforme a Súmula 356, STF.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
RISTJ,
parágrafo único, inciso I;
art. 619;
art. 253,
Súmula 182 do STJ; Súmula 356 do STF.
Documento eletrônico VDA51644414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:54:26
Código de Controle do Documento: dd35c4b5-0ba1-41d6-aec8-b9b484b1ff77

Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência relevante citada.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por BRYAN ROBSON
PREVIDELLI contra o acórdão proferido no agravo em recurso especial, que negou
provimento ao agravo regimental.
O agravo regimental havia sido interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial, com base no
parágrafo único, inciso I,
art. 253,
do Regimento Interno do STJ.
O acórdão embargado manteve a decisão monocrática que não conheceu do
agravo em recurso especial, fundamentando-se na ausência de impugnação específica e
detalhada de todos os fundamentos da decisão agravada, conforme a Súmula 182, STJ.
Os três fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, e que
deveriam ter sido especificamente impugnados no agravo em recurso especial :1) Ausência
de prequestionamento dos artigos 59 e 68 do Código Penal , com aplicação da Súmula 211
do STJ; 2) Conformidade da decisão do Tribunal estadual com a jurisprudência do STJ
(Tema 1060) em relação ao crime de desobediência (art. 330 do CP), 3)Ausência de
demonstração do dissídio jurisprudencial (falta do cotejo analítico exigido pelo
,
art. 1.029,
do Código de Processo Civil e
do RISTJ.
art. 255
A decisão que negou provimento ao agravo regimental destacou que o agravante
atacou os fundamentos de forma genérica. A mera alegação de mitigação do
prequestionamento ou de que a matéria foi debatida "
" não
ainda que de forma insuficiente
foi suficiente para afastar a Súmula 211, STJ. A defesa não apresentou a análise
comparativa (cotejo analítico) exigida para o dissídio jurisprudencial, apenas afirmando
que "demonstrou a similitude fática". O agravante não contestou o fundamento de que a
decisão sobre o crime de desobediência estava em consonância com o Tema 1060 do STJ.
O embargante requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração,
com efeitos modificativos, para que seja reconhecida a impugnação específica do agravo
em recurso especial e determinado o prosseguimento do julgamento.
Alega que o acórdão embargado incorreu nos seguintes vícios: 1) de omissão, já
que o acórdão não especificou quais fundamentos permaneceram incólumes ou por que os
argumentos capitulados seriam incapazes de infirmá-los, exigindo-se exame tópico-a-
tópico; 2) obscuridade: não ficou claro se houve cotejo analítico entre os capítulos do
agravo e os fundamentos da decisão agravada, ou se foi adotado um juízo global; 3)
Documento eletrônico VDA51644414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:54:26
Código de Controle do Documento: dd35c4b5-0ba1-41d6-aec8-b9b484b1ff77

contradição interna: sendo necessário uniformizar o relato; 4) omissão quanto à ordem
lógica: Falta a explicitação do itinerário metodológico: inventário dos fundamentos,
correspondência com os capítulos do agravo e conclusão individualizada.
É o relatório.

VOTO
Os Embargos de Declaração, em regra, possuem a finalidade de sanar
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão em decisão judicial, conforme o art. 619
do CPP.
Não procedem os argumentos expostos pelo embargante. O acórdão embargado
não padece dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição.
O acórdão que negou provimento ao Agravo Regimental foi claro e
fundamentado ao manter a decisão monocrática de inadmissibilidade, aplicando a Súmula
182, STJ (ausência de impugnação específica).
O fundamento para negar provimento ao agravo regimental foi o de que não
houve impugnação específica e detalhada de todos os três fundamentos da decisão que
inadmitiu o Recurso Especial. A ausência de impugnação adequada de um ou mais
fundamentos impede o conhecimento do agravo em recurso especial.
Os argumentos do embargante são, na verdade, uma reiteração da pretensão de
mérito recursal, camuflada sob a alegação de vício.
O acórdão foi expresso ao indicar que: 1) A defesa não logrou afastar o
fundamento da Súmula 211, STJ (falta de prequestionamento dos arts. 59 e 68 do CP); 2) A
defesa não contestou o fundamento de que a decisão estava em consonância com o Tema
1060 do STJ (crime de desobediência), o que, por si só, impede o conhecimento do agravo;
e 3) A defesa não apresentou a análise comparativa (cotejo analítico) exigida para
demonstrar o dissídio jurisprudencial.
Quanto ao pedido de pré-questionamento expresso de dispositivos
constitucionais, a Corte não é obrigada a se manifestar sobre todos os dispositivos legais ou
constitucionais invocados pelas partes.
Para fins de preenchimento do requisito do pré-questionamento (Súmula 356,
STF), basta que a questão jurídica federal ou constitucional tenha sido efetivamente
debatida e decidida no acórdão, ainda que sem menção expressa aos artigos.
Documento eletrônico VDA51644414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:54:26
Código de Controle do Documento: dd35c4b5-0ba1-41d6-aec8-b9b484b1ff77

Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É o voto.

Documento eletrônico VDA51644414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:54:26
Código de Controle do Documento: dd35c4b5-0ba1-41d6-aec8-b9b484b1ff77

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0200157-2
AREsp 2.952.591 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00030862620208160173 00158345120248160173 158345120248160173
30862620208160173
EM MESA
JULGADO: 21/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: BRYAN ROBSON PREVIDELLI
ADVOGADOS
: FRANCISCO ELIAS SILVESTRE - PR018145
CARLO DANIEL BASTO - PR091405
GABRIEL TRENTINI PAGNUSSAT - PR111093
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: BRYAN ROBSON PREVIDELLI
ADVOGADOS
: FRANCISCO ELIAS SILVESTRE - PR018145
CARLO DANIEL BASTO - PR091405
GABRIEL TRENTINI PAGNUSSAT - PR111093
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605551550654=0=4@
2025/0200157-2 - AREsp 2952591 Petição : 2025/0089679-4 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51631509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 22/10/2025 10:55:10
Código de Controle do Documento: B1A88A9A-2B63-40CA-BC02-C8B41FD1F97D